Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO NEGADO ÀS RÉS. PARCIAL PROVIMENTO À AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Apelações interpostas contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada em face de que o patrocinador de fundo de previdência complementar não detém, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário. 2.1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada tendo em vista que a autora pretende revisar seu benefício de previdência complementar, portanto, daí surge sua legitimidade ativa ad causam. 2.2. Preliminar de incompetência da Justiça Comum rejeitada visto que sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada é da Justiça comum. 2.3 Preliminar da coisa julgada rejeitada considerando que a coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente.
3. Conforme previsto no artigo 6o da Lei Complementar n.o 108/01 e no artigo 69 do Regulamento do Plano de Benefícios, a recomposição da reserva matemática incumbe igualmente ao patrocinador (50%) e ao participante/beneficiário (50%).
4. No caso de litígios envolvendo entidades de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a revisão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001.
5. A pretensão trabalhista não se confunde com a de natureza previdenciária, tanto é que o STF excluiu da competência da justiça obreira o conhecimento das causas previdenciárias (RE 586453).
6. Se é possível que o participante ou beneficiário recolha integralmente as contribuições para a recomposição da reserva matemática e obtenha a revisão do seu benefício, conforme entendimento da Corte Superior, seria de todo irrelevante aguardar prévia decisão da Justiça Trabalhista, uma vez que matéria em discussão é previdenciária e não fruto da relação de trabalho.
7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Provimento negado às apelações das Rés. Parcial provimento ao apelo da Autora para incluir no recálculo, após a recomposição das reservas matemáticas, o Benefício Especial Temporário (BET). Redistribuição dos ônus de sucumbência, condenando exclusivamente o primeiro Réu a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, à razão de 10% para a Autora e 10% em favor do segundo Réu, já considerada a majoração recursal.